Tribunal: TJDFT
Processo: 0746683-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746683-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANTUNES DA NOBREGA AGRAVADO: RENATO FAUSTER DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ÍTALO ANTUNES DA NÓBREGA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0731580-66.2022.8.07.0001, no qual contende com RENATO FAUSTER DA SILVA e outro. Por meio da decisão agravada, o pedido de inclusão da esposa do executado no polo passivo da execução, bem como o reconhecimento de fraude à execução, foi indeferido, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para caracterização da fraude e de que a cônjuge seria terceira estranha à lide. A decisão foi proferida em 24/09/2025 (ID 251094563). Confira-se: "Determino, de plano, a retirada do sigilo imprimido pela credora à petição por ela protocolizada de id. 249441391, uma vez que não se depreende, dos elementos de convicção que instruem os autos, hipótese hábil a justificar tal restrição de acesso; devendo-se, entretanto, manter os sigilos em relação aos documentos de ids. 249442953, 249442977, 249442985 e 249442986, uma vez que abarcam dados de terceiros estranhos à lide. O eventual regime de bens adotado pelo casal não torna a cônjuge do executado solidariamente responsável de forma automática pelas dívidas contraídas pelo parceiro nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, considerando que eventual cônjuge do devedor é estranha à lide e não lhe foi dada oportunidade para se manifestar na fase de conhecimento do feito no qual foi constituído o crédito "sub judice", INDEFIRO o pedido de extensão da execução e penhora de valores via Sistema SISBAJUD. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Cartório indicado na petição de id. 249441391, porquanto desnecessária a intervenção deste Juízo para que a parte credora obtenha as informações requeridas, por intermédio de tabeliães e oficiais de registro com atribuição notarial, mediante pagamento dos emolumentos cabíveis. Para a caracterização da fraude à execução, prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil, é necessária, ao tempo da prática dos atos de disposição dos bens da parte devedora, a existência de ação executiva ou condenatória com citação válida, a comprovação de seu estado de insolvência decorrente de tais negócios jurídicos e, ainda, a má-fé do terceiro adquirente. Assim, considerando que não há nos autos elementos de convicção capazes de comprovar que houve a alienação do imóvel indicado na petição de id. 249441391, deixo de apreciar, por ora, o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Promova o credor o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital." Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio de decisão de 08/10/2025. ID 252739703. Confira-se: "Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITALO ANTUNES DA NÓBREGA e JORGE LUIS FERRAZ contra a decisão de id. 251094563, que indeferiu os pedidos de extensão da execução aos cônjuges dos devedores, de expedição de ofícios às serventias extrajudiciais e de reconhecimento da ocorrência de fraude à execução deduzidos pela parte embargante. Para tanto alegam, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissão e contradição, posto que teria sido proferido em desacordo com os elementos de convicção que instruem o feito e deixado de enfrentar todas as teses esposadas pela parte embargante. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 251691916. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão vergastada, em si, não apresenta contradições, e que as disposições ali contidas encontram-se fundamentadas, tampouco padecendo ela de omissões. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida.A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 251691916 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de tutela recursal para adoção imediata das medidas constritivas indicadas; b) a inclusão da esposa do devedor, Gesilda Pereira da Silva, no polo passivo da execução; c) o reconhecimento da fraude à execução, com averbação premonitória do imóvel alienado; d) o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive em contas conjuntas, poupança e salário; e) a adoção de outras medidas complementares ou constritivas que se mostrarem adequadas à efetivação da tutela executiva. A parte agravante sustenta ser imprescindível a inclusão da esposa do executado no polo passivo da execução, em razão do regime de comunhão parcial de bens e da existência de indícios concretos de blindagem patrimonial. Argumenta estar o executado domiciliado em Portugal, mantendo quatro dependentes sem qualquer declaração de renda, além de ter outorgado procuração com poderes amplos à cunhada para administrar bens no Brasil. Ressalta ter havido alienação de imóvel anteriormente declarado até o exercício de 2023, o qual desapareceu da declaração de 2024, justamente durante o curso da execução. Tais elementos, extraídos do sistema INFOJUD, indicam tentativa deliberada de frustrar a satisfação do crédito, configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. Alega ainda ser equivocada a decisão que indeferiu os pedidos, por não considerar os elementos fáticos que evidenciam a interposição de pessoas e a ocultação de patrimônio. Defende ser possível a constrição de bens do cônjuge virago, mesmo sem sua inclusão inicial no polo passivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-lhe o contraditório por meio de embargos de terceiro. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a inclusão do cônjuge virado do executado na execução, o reconhecimento da fraude, a expedição de ofícios para averbação premonitória e o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive em contas conjuntas, poupança e salário, como forma de garantir a efetividade da tutela executiva e impedir a legitimação de práticas fraudulentas. Sustenta estar presente o fumus boni iuris, evidenciado pelos documentos extraídos do INFOJUD, os quais demonstram a alienação de imóvel anteriormente declarado pelo executado até 2023, a ocultação de rendimentos e a interposição de pessoas para frustrar a execução. Alega também o periculum in mora, diante da possibilidade de dissipação patrimonial, comprometendo a efetividade do provimento jurisdicional. Argumenta ser o executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com quatro dependentes, residente em Portugal, e que outorgou amplos poderes à cunhada para administração de bens no Brasil. Afirma tratar-se de blindagem patrimonial, com uso de interposta pessoa, e requer a adoção de medidas constritivas para garantir a efetividade da execução. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77666183. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, apresentado no dia 15/8/2024, em que o autor pretende o pagamento do valor original de R$ 5.343,48 (ID 207647917). FRAUDE À EXECUÇÃO A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Segundo informado na peça do recurso, a venda do bem ocorreu em 2023, ou seja, em momento anterior à tramitação do cumprimento de sentença, o qual foi apresentado no dia 15/8/2024 (ID 207647917). Portanto, não há que se falar em fraude à execução, de modo que a decisão agravada não merece reparos neste ponto. PESQUISA BENS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO O cerne da questão versa sobre a possibilidade ou não de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do devedor no sistema SISBAJUD, em decorrência do regime da comunhão parcial adotado no casamento, para fins de satisfazer a obrigação exequenda. De início, é cediço que o regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Da análise da demanda de origem, observa-se ter o agravante proposto o cumprimento de sentença em desfavor de Renato Fauster Da Silva e de Jefferson Franco de Lima, pleiteando o pagamento de R$ 5.343,48 a título de honorários advocatícios. No entanto, essa circunstância não representa óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pois tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor. Da análise da demanda de origem, observa-se ser Gesilda Pereira da Silva, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o devedor Renato Fauster Da Silva. Com efeito, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união. Por sua vez, o artigo 1.664 do Código Civil dispõe responderem os bens da comunhão pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. O regime da comunhão parcial de bens impõe a comunicação do acervo patrimonial constituído na constância da relação conjugal, de forma poderem os bens adquiridos nesta condição ser utilizados para garantir a satisfação da obrigação assumida por qualquer dos cônjuges, desde que respeitada a meação do cônjuge alheio à execução. Por via de consequência, a mera pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge virago do executado não configura hipótese de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação. Em caso de inobservância da preservação da meação ou de penhora de um bem integrante do patrimônio exclusivo do cônjuge do executado, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. 2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07253828420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020). -g.n. Por presunção no regime da comunhão parcial, os bens de titularidade de um dos cônjuges compõem o patrimônio comum do casal, assim como as dívidas contraídas por uma das partes recaem sobre ambas, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família ou não decorre de imposição legal, nos termos do artigo 1.664, do Código Civil. Conclui-se, portanto, não haver qualquer óbice para que seja deferida a realização de pesquisas com a finalidade de localizar bens registrados em nome da esposa do executado, como forma de viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, preservada a meação. Por conseguinte, não se encontra configurada a violação ao princípio do devido processo legal pois, recaindo a constrição judicial sobre bem, deverá ser necessariamente assegurado o direito de ofertar impugnação nos próprios autos, com finalidade de preservar a meação e o patrimônio exclusivo da esposa do executado. Por fim, não há que se falar em inclusão da esposa do executado no polo passivo da ação neste momento processual, porquanto, apenas se constatada a existência de bens adquiridos após o casamento (em regime de comunhão parcial de bens) é que ela poderá ser chamada a responder para o pagamento dívida do executado, respeitando-se a sua meação. Ante o exposto, defiro em parte a liminar apenas para permitir a consulta de ativos financeiros em nome da esposa do devedor, no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 23 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator